Tribunal: TJDFT
Processo: 0068274-66.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0068274-66.2008.8.07.0001 DECISÃO Intimado, o autor/apelado manifestou desinteresse em aderir à proposta de acordo feita pelo apelante e requereu o prosseguimento do feito, sob alegação de que foi indeferido pedido de suspensão nacional em 23/4/2019 (id. 64381489). No RE 626.307/SP (Tema 264), em 27/8/2010, foi determinada a suspensão de todos os feitos em fase recursal, excluído as ações em fase executiva e, em 23/4/2019, a Ministra Relatora indeferiu pedido para suspender os processos em execução ou em cumprimento de sentença. Assim, mantenho suspenso o curso do processo até julgamento final da controvérsia pelo STF, no RE 626.307/SP (Tema 264), informando imediatamente a este Relator, acerca das modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília/DF, 27/10/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator